Tribunal: TJMT
Processo: 1028071-41.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1028071-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS ALVES LEMOS SILVA - CPF: 397.114.248-60 (ADVOGADO), JULIO JOSE LEMOS SILVA - CPF: 833.943.468-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO GOMES BALLERINI - CPF: 215.065.678-78 (ADVOGADO), ALCIDES BELFORT DA SILVA - CPF: 219.603.458-42 (ADVOGADO), GUILHERME FIGUEIREDO ALVES - CPF: 392.605.728-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
TEMAS 339 e 660 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A AFASTAR A ALEGADA OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Temas 339 e 660 STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve devida aplicação dos Temas nº 339 e 660 do STF.

III
. Razão de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão que justifique a distinção ao Tema nº 339 do STF, pois houve apreciação, ainda que de forma suscinta, de todos os pontos alegadamente omissos.

4. A controvérsia acerca de eventual violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal se trata de matéria infraconstitucional e não possui a repercussão geral necessária para análise pelo STF.

5. Ainda que a tese recursal tente dissociar a controvérsia da legislação infraconstitucional, a matéria não se mostra puramente constitucional, o que atrai a aplicação do Tema nº 660.

IV. Dispositivo

6. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1028071-41.2025.8.11.0000

PARTE(S) AGRAVANTE(S): JULIO JOSE LEMOS SILVA

PARTE(S) AGRAVADA(S): BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
JÚLIO JOSÉ LEMOS SILVA
em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art
.
1.030, I,
a
, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
(Tema
s

nº
339 e 660
/STF).

Em
suas
razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que
“
a decisão agravada, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, incorreu em excesso no juízo de admissibilidade, aplicando de forma automática e ampliativa os Temas nº 339 e nº 660 da sistemática da repercussão geral, sem observar a necessária identidade material entre a controvérsia constitucional devolvida e a
ratio

decidendi
dos precedentes invocados
”
.

Recurso tempestivo
(id.
357334851
)
.

C
ontrarrazões no id.
358917859
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão
sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Da sistemática de repercussão geral (Tema nº 660).

A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sob o fundamento de que o acórdão recorrido desconsiderou por completo a coisa julgada formada em execução anterior absolutamente idêntica à presente, envolvendo as mesmas partes, o mesmo título executivo, o mesmo bem penhorado e a mesma relação obrigacional.

Suscita, ainda, ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de que o aresto impugnado consolidou atos judiciais praticados sem contraditório prévio e sem respeito à ordem procedimental constitucionalmente exigida, o que, a seu ver, configura violação ao devido processo legal e ao contraditório substancial.

Outrossim, alega a existência de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sob o fundamento de que o acórdão recorrido admitiu, de forma absolutamente equivocada, a ocorrência de preclusão quanto à análise da prescrição intercorrente, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema nº 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Registra-se, ainda, que esse entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 339. APLICABILIDADE. AFRONTA À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. TEMA 660. PRETENSÃO RECURSAL SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Quanto à ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, esta CORTE firmou entendimento no sentido de que o dispositivo “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 4. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar
imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. O RE propõe matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1576668
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
07-01-
2026 PUBLIC
08-01-2026). (Grifo nosso).

Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema nº 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para
dissentir
do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos
arts
. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1466643
AgR
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
06-02-
2024 PUBLIC
07-02-2024). (Grifo nosso)

Denota-se, portanto, que no presente caso seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, nos termos do Tema nº 660.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa
necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
058 DIVULG
25-03-
2021 PUBLIC
26-03-2021).

Assim, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Feral, a ausência de repercussão geral da matéria vertida obsta o seguimento do Recurso Extraordinário, por aplicação da sistemática do artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

Da sistemática de repercussão geral. Tema n. 339/STF.

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido deixa de enfrentar questões essenciais submetidas ao Tribunal de origem, mesmo após expressa provocação por meio de embargos de declaração, configurando evidente negativa de prestação jurisdicional.

Sobre esse ponto, aduz que:

O Recorrente suscitou de forma específica e detalhada, tanto no Agravo de Instrumento quanto nos embargos, temas centrais e indispensáveis para a solução da controvérsia, como a eficácia da coisa julgada formada em execução idêntica, a natureza de ordem pública da prescrição intercorrente, a nulidade dos atos executórios praticados antes do esgotamento do prazo de impugnação ao laudo de avaliação, a indevida utilização de prova emprestada sem contraditório substancial e a ocorrência de decisão-surpresa na condução da fase expropriatória.

No entanto, o acórdão limitou-se a afirmar, de maneira genérica e evasiva, a inexistência de vícios que justificassem o acolhimento dos embargos, sem enfrentar concreta e especificamente nenhum dos argumentos apresentados, tampouco analisar os fundamentos constitucionais invocados.

A ausência de fundamentação adequada é incompatível com o modelo constitucional de jurisdição, que exige decisão motivada, clara e completa, apta a demonstrar que o Tribunal examinou todas as questões relevantes trazidas pela parte.

A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza apenas pela omissão absoluta, mas também pela apresentação de fundamentos meramente aparentes, incapazes de resolver os pontos controvertidos ou de permitir o efetivo controle recursal.

No caso, o Tribunal deixou de apresentar qualquer justificativa jurídica que explicasse a razão pela qual a coisa julgada anterior não seria aplicável, porque a prescrição intercorrente estaria preclusa, embora matéria de ordem pública, e
por que
os atos executórios prematuros não configurariam violação ao contraditório.

Simples referências abstratas à “inexistência de vício” ou à “regularidade do procedimento” não suprem a exigência constitucional de motivação.

A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no Tema 339 e 660 de repercussão geral, estabelece que a ausência de fundamentação qualificada configura violação direta à Constituição Federal e autoriza o manejo do Recurso Extraordinário.

O Tribunal de origem, ao deixar de analisar argumentos diretamente vinculados a garantias constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da coisa julgada, incorreu exatamente na hipótese repudiada pelo STF: a decisão carente de motivação idônea, que impede a completa compreensão das razões do julgamento e inviabiliza o exercício pleno do direito de recorrer.

Assim, diante da clara omissão e da insuficiência deliberada de fundamentação, resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional em afronta direta ao artigo 93, IX da Constituição da República. Impõe-se, portanto, a atuação desta Suprema Corte para restaurar a ordem constitucional violada, garantindo que o Tribunal de origem examine adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e assegurando que o processo seja conduzido em conformidade com as garantias fundamentais da motivação das decisões judiciais e do acesso pleno à jurisdição.

Portanto, N. Ministros desta Suprema Corte, diante de tal omissão estrutural e da evidente negativa de prestação jurisdicional, resta configurada violação direta ao artigo 93, IX da Constituição Federal, impondo-se a atuação desta Suprema Corte para determinar a reforma do acórdão recorrido, a fim de assegurar fundamentação adequada e o efetivo enfrentamento das questões constitucionais suscitadas, restabelecendo-se a observância do modelo constitucional de jurisdição.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (
g.n
)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou expressamente em relação às referidas questões, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral.

Conforme indicado na decisão de admissibilidade do Recurso Extraordinário, o acórdão recorrido se encontra em conformidade com entendimento consolidado do STF (Tema nº 660) no sentido de que a controvérsia acerca de eventual violação dos
limites da coisa julgad
a
, dos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal se trata de matéria infraconstitucional e não possui a repercussão geral necessária para análise pelo STF.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRONÚNCIA
. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(ARE 1489434
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
13-06-
2024 PUBLIC
14-06-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II -
O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG). III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF -
AgR
ARE: 1214675 ES - ESPÍRITO SANTO 0132302-09.2018.3.00 .0000, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/10/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-234 29-10-2019)

Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema nº 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para
dissentir
do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos
arts
. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1466643
AgR
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
06-02-
2024 PUBLIC
07-02-2024).

Ainda que a parte agravante tenha construído a tese recursal no sentido de que a violação no caso
sub judice
seria direta
mente ao texto constitucional, tal alegação não se sustenta, pois as teses trazidas
result
am na análise de legislação infraconstitucional
e não houve sucesso na dis
tinção
da tese fixada no Tema nº 660.

No que se refere à alegada inaplicabilidade do Tema nº 339 do STF, não assiste razão à parte agravante.

Com efeito, o acórdão recorrido não incorreu em omissão, tendo enfrentado expressamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive aquelas que o agravante aponta como não apreciadas.

N
o tocante à
s
tese
s
de
(i)
estabilização preclusiva de matéria com aptidão extintiva
, (
ii
) eficácia da coisa julgada e (
iii
) nulidade dos atos executórios praticados antes do contraditório pleno
, o acórdão recorrido consignou expressamente:

Inicialmente, acerca do pedido de extinção do processo por abandono da causa e da ocorrência de prescrição intercorrente, cabe registrar o seguinte.

Conforme relatado pelo próprio agravante em suas razões recursais, a questão já foi objeto de apreciação pelo juízo de origem. Em 07 de março de 2018, o agravante requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, alegando que o Banco agravado não se manifestou quando intimado em 22/11/2017 para dar prosseguimento à execução. Contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau através de despacho datado de 30 de julho de 2018, nos seguintes termos:

Vistos. Fl. 251, indefiro o pedido, uma vez que não ficou configurada nos autos a desídia da parte exequente, sendo que todas as vezes a qual fora intimada a parte sempre se pronunciou, portanto não há que se falar em inércia. Fl. 247,
certifiquese
o Cartório quanto ao decurso do prazo para manifestação da parte executada com relação à penhora realizada no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. Nova Xavantina-MT, 30 de julho de 2018. Juíza de Direito.

Não há nos autos notícia de que o agravante tenha se insurgido contra essa decisão pela via recursal adequada, tampouco existe decisão reformando a decisão do juízo a quo. Assim, a questão encontra-se preclusa, não sendo possível rediscuti-la em sede de agravo de instrumento contra decisão posterior.

A preclusão, como se sabe, é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do tempo, pela prática de ato incompatível ou pela já realização do ato. No caso, operou-se a preclusão temporal, uma vez que o agravante não
recorreu da decisão que indeferiu seu pedido de extinção do processo por abandono da causa.

Ademais, o fato de ter sido reconhecida a prescrição intercorrente em outro processo entre as mesmas partes (nº 0000740-56.2011.8.11.0012) não implica automaticamente no reconhecimento da prescrição no presente feito, pois cada processo possui sua própria tramitação e peculiaridades.

Superada a análise da preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

O agravante questiona a utilização de laudo de avaliação como prova emprestada, oriundo do processo nº 0000740-56.2011.8.11.0012, bem como o valor do lance mínimo fixado em 60% do valor da avaliação.

No que tange à utilização de prova emprestada, não se verifica qualquer óbice do ponto de vista legal. O artigo 372 do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório".

No caso em análise, trata-se da mesma área penhorada nos autos de origem, conforme expressamente consignado na decisão recorrida: "tendo em vista que o auto de avaliação de Id 173760280 corresponde ao mesmo bem penhorado em Id 64068323 p. 109, matrícula n. 4828-0, CRI de Barra do Garças-MT".

Além disso, o juízo singular, na própria decisão recorrida, procedeu com a abertura de prazo para as partes manifestarem sobre a admissão do laudo emprestado, bem como para apresentarem impugnação ao respectivo laudo, tudo em observância aos primados do contraditório e da ampla defesa
:

3. INTIMEM-SE as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias manifestem-se acerca do ato, nos termos do art. 872, §2º do CPC.

(...)

5. Aguarde-se o prazo de eventual impugnação da avaliação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, §1º do CPC).

Portanto, não há que se falar em nulidade da utilização do laudo de avaliação como prova emprestada, uma vez que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, verifica-se que a decisão recorrida, após admitir o laudo de avaliação e determinar a intimação das partes para manifestação, já estabeleceu as regras para realização de hasta pública, designando leilão do bem penhorado, nomeando leiloeiros e determinando a publicação de editais, antes mesmo do esgotamento do prazo para impugnação ao laudo.

Assim, a hipótese dos autos se amolda perfeitamente à orientação firmada no Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, não impondo ao julgador o exame pormenorizado de todas as alegações das partes.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026